Tribunal: STF
Processo: HC 97051
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO 
   PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. COMPATIBILIDADE ENTRE O 
   PRIVILÉGIO E A QUALIFICADORA DO CRIME DE FURTO: POSSIBILIDADE. 
   PRECEDENTES. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO.
1. A tipicidade 
   penal não pode ser percebida como o trivial exercício de adequação 
   do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, 
   para a configuração da tipicidade, é necessária uma análise 
   materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, no 
   sentido de se verificar a ocorrência de alguma lesão grave, 
   contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.
2. O 
   princípio da insignificância reduz o âmbito de proibição aparente da 
   tipicidade legal e, por conseqüência, torna atípico o fato na seara 
   penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma 
   penal.  
3. Para a incidência do princípio da insignificância, além 
   de serem relevados o valor do objeto do crime e os aspectos 
   objetivos do fato - tais como a mínima ofensividade da conduta do 
   agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau 
   de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão 
   jurídica causada -, devem ser analisados, em cada caso, de forma 
   cautelar e rigorosa, a realidade sócio-econômica do País e o 
   conjunto de valores éticos juridicamente aproveitados pelo sistema 
   penal para determinar se a conduta pode ou não ser considerada 
   típica para a configuração do delito. Precedentes.
4. No caso dos 
   autos, em que o delito se fez por três agentes, "na Localidade de 
   Lajeado Taquara, interior do Município de Alecrim/RS", que 
   "subtraíram, para si, do interior da propriedade da vítima (...), 
   uma novilha da raça holandesa", de pouco valor material, é certo, 
   porém inestimável para um agricultor de uma região na qual predomina 
   o minifúndio, não é de se desconhecer que não se há de levar a 
   efeito exame que considere mais o valor material do bem subtraído 
   que os valores que têm de orientar a conduta de pessoas modestas que 
   vivem em povoações nas cercanias de cidades interioranas. Associados 
   a estes valores de ético-jurídico, verificam-se, ainda, o alto grau 
   de reprovabilidade do comportamento dos Pacientes e a expressividade 
   da lesão jurídica causada à vítima na espécie em pauta, 
   circunstâncias suficientes para afastar a incidência do princípio da 
   insignificância.
5. As causas especiais de diminuição (privilégio) 
   são compatíveis com as de aumento (qualificadora) de pena previstas, 
   respectivamente, nos parágrafos 2º e 4º do artigo 155 do Código 
   Penal. Precedentes.
6. Ordem parcialmente concedida, para, 
   reconhecendo a compatibilidade entre as causas especiais de 
   diminuição (privilégio) e de aumento (qualificadora) de pena 
   previstas, respectivamente, nos parágrafos 2º e 4º do artigo 155 do 
   Código Penal, restabelecer a decisão proferida pelo Tribunal de 
   Justiça do Rio Grande do Sul.